Tribunal: TJES
Processo: 5000439-83.2024.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000439-83.2024.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZAIDE RODRIGUES SANTOS
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dra Walmea..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000439-83.2024.8.08.0066

RECORRENTE: ELIZAIDE RODRIGUES SANTOS

RECORRIDO
.:
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. CONDUTA DA AUTORA DETERMINANTE PARA O OCORRIDO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO REQUERIDO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese da parte autora:
Informa a requerente, em síntese, que foi vítima de golpe mediante ligação fraudulenta em que criminosos se passaram por representantes do banco recorrido. Alega que foi induzido a realizar transferências via PIX no valor de R$ 2.999,55, ocasionando débito em seu limite de crédito e a negativação de seu nome. Pleiteia indenização por danos materiais e morais. Interpôs Recurso Inominado, aduzindo que seria o caso de responsabilidade objetiva da requerida, por não possuir mecanismos para evitar o vazamento de dados e o golpe. Pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada procedente a ação.
2. Tese da parte requerida
: Apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 13782366), sob o argumento de que a situação se deu por culpa exclusiva da consumidora.
3. Sentença
: “Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO IMPROCEDENTES as pretensões autorais. REVOGO a liminar deferida – ID 44748612.”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Concedo a assistência judiciária gratuita à recorrente, eis que aparentemente hipossuficiente, considerando os documentos apresentados. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. No mérito, entendo que a sentença deve ser mantida. Ao que se infere dos autos, inicialmente, a autora recebeu um SMS informando a existência de uma compra suspeita, orientando a ligar para o número que constava na mensagem. Ao realizar a ligação, os supostos prepostos da Nu Bank a teriam induzido a realizar transferências via PIX a fim de supostamente evitar a fraude. Posteriormente, descobriu que foram feitas transferências no valor total de R$ 2.999,55 para terceiros. Pois bem. De pronto, não existe prova alguma de que a autora entrou em contato com a instituição financeira por meio de seus canais oficiais de comunicação antes de realizar os procedimentos requeridos pelos supostos prepostos do banco. Embora a Súmula 279 do STJ nos ensine que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, entendo que a mesma não se aplica ao caso em comento, sendo imperioso registrar que na ligação telefônica, de livre e espontânea vontade, a autora atendeu aos comandos do golpista e realizou todos os procedimentos necessários para a prática da fraude, sem o

dever de cautela que deveria ter observado. As instituições financeiras, por comumente se depararem com golpes cada vez mais sagazes, fazem ampla divulgação de medidas de proteção em seus canais oficiais.
In casu,
não verifico uma única conduta sequer de preposto real do agente financeiro que tenha, no mínimo, facilitado a atuação dos supostos estelionatários. Todas as ações foram praticadas por culpa exclusiva da autora que acabou sendo enganada por terceiros, praticando, de livre e espontânea vontade, todas as ações solicitadas por estes, aperfeiçoando o golpe. Se a mesma acabou sendo enganada por terceiros, não pode transferir ao banco recorrido o prejuízo sofrido. Da mesma forma, não há um mínimo de prova de que o Banco recorrido, através de seus prepostos, tenha fornecido a terceiros as informações necessárias para a realização da fraude. O caso, inclusive, é de nítida prática de “fishing”, onde os fraudadores disparam mensagens por SMS ou ligações utilizando robôs para uma diversidade de pessoas, esperando que um deles caia na armadilha. Também não verifico que houve falha no sistema de segurança do banco, eis que o mesmo não tem responsabilidade contratual e regulamentar (regramentos do BACEN) de bloquear as transações efetuadas pelos consumidores, mesmo que estas apresentassem valores fora dos padrões rotineiramente realizadas, ainda mais que atendidos todos os parâmetros de segurança (no caso, realizada pelo celular habilitado e com a utilização da senha). Quando a autora impugnou as negociações, realmente, não havia mais o que o Banco poderia fazer, eis que as transferências já haviam sido realizadas para contas de terceiros. Dessa forma, em inexistindo conduta ativa ou omissiva da recorrida, não há responsabilidade civil desta em indenizar pelos danos causados, haja vista que sua responsabilidade é objetiva, exigindo, no mínimo, que esta tenha praticado ato que dera causa ao dano, independentemente de culpa. Pensar de forma diversa seria reconhecer a responsabilidade integral do agente financeiro por todo e qualquer dano, o que não é previsto em nosso ordenamento jurídico. Dito isso, sem a menor sombra de dúvida, estou diante de caso onde houve culpa exclusiva da consumidora, que enganado por terceiros, praticou todos os atos necessários para a consumação da fraude, em seu próprio prejuízo, sem que tenha havido qualquer participação ativa ou omissiva do agente financeiro no caso. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, entretanto, suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça concedida. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência.
Após análise dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença.

No caso em tela, a fraude decorreu de falha no sistema de segurança da instituição financeira, permitindo que golpistas tivessem acesso a informações pessoais sigilosas dos clientes, como dados bancários, telefone e CPF. O vazamento de dados sensíveis por culpa da instituição financeira configura fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva do banco pelos danos suportados pela consumidora.

Portanto, plenamente aplicável ao caso em tela a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça (
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
) para reconhecer a responsabilidade do Recorrido pelo prejuízo sofrido pelo Recorrente.

Dessa forma, ainda que a fraude tenha sido perpetrada por terceiros, conclui-se que o requerido poderiam tê-la evitado caso tivessem agido com a devida diligência, configurando, assim, um defeito na prestação do serviço. Em outras palavras, se a atuação das instituições financeiras não for suficientemente eficaz para garantir a segurança das operações e impedir que seus clientes sejam vítimas de golpes, cabe a elas a responsabilidade pelos prejuízos sofridos pelos consumidores.

Com efeito, é evidente a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, que não adotou as precauções necessárias para garantir a segurança das operações bancárias.

Por via reflexa, reconheço o dano moral, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) diante da falha na prestação de serviço das empresas fornecedoras, em decorrência de sua responsabilidade objetiva, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pela Recorrente.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar o cancelamento da relação jurídica fraudulenta firmada entre a parte e a devolução do valor de R$ 2.999,55 (dois mil novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e cinco centavos) para a parte autora. Ainda, condeno o réu ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros moratórios a partir do evento danoso (SELIC com dedução do IPCA) e, após o arbitramento (data deste julgamento), somente da taxa SELIC.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais ante o resultado do julgamento.

É como voto.